Tribunal: TJMT
Processo: 1016676-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 00021679-04.2010.8.11.0041 movida por USADÃO DA INFORMÁTICA LTDA - ME em desfavor do apelante acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, para reconhecer a decadência dos fatos geradores ocorridos em 01/2013 e 02/2013 e determinou o prosseguimento regular do feito nos que tange aos demais.
Irresignado com a decisão, sustenta que “os fatos geradores do ano de 2013 (descumprimento de obrigação acessória e falta de pagamento de tributo), teriam seu termo ad quem em 31/12/2018 – todavia, os mesmos foram constituídos em 21/12/2018, portanto, dentro do lustro previsto no art. 173, I do CTN, não se cogitando em decadência”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada.
No mérito, requerer a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Execução Fiscal no 00021679-04.2010.8.11.0041 em desfavor de USADÃO DA INFORMÁTICA LTDA – ME, visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não pagamento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), inscrito na CDA no 20191705316.
Fora interposta Exceção de Pré-Executividade, que foi acolhida parcialmente pelo Juízo a quo, para reconhecer a decadência dos fatos geradores ocorridos em 01/2013 e 02/2013 e determinou o prosseguimento regular do feito nos que tange aos demais, o que motivou a interposição do presente recurso.
Pois bem.
Inicialmente cumpre esclarecer que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.
No entanto, quando o executado não recolhe o valor devido e apresenta declaração, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), conforme dispõe a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015):
A propósito, vejamos o que diz o art. 173, I do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
In casu, os fatos geradores questionados são:
01/2013 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2014 e encerrou em 01/01/2019.
02/2013 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2014 e encerrou em 01/01/2019.
Por sua vez a constituição do crédito tributário ocorreu em 21/12/2018, ou seja, dentro do quinquênio legal.
Assim, por ora, as evidências são de que não se operou a decadência no caso concreto.
Nesse sentido já decidiu o STJ, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO OU PAGAMENTO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. Se o contribuinte não apresenta a declaração, tampouco realiza o pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial se conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN e da Súmula 555 do STJ. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1700321/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator